Tribunal: TJBA
Processo: 0165816-12.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165816-12.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVALDO DAMASCENO LEITAO Advogado(s): APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, para cobrar valores decorrentes de contratos bancários inadimplidos firmados por pessoa física. A parte apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, por incompetência absoluta do Juízo cível, sob alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a relação jurídica estabelecida entre o banco e o devedor configura relação de consumo, a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir 3. A relação entre instituição financeira e pessoa física, no contexto de contrato de crédito pessoal, configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC, sendo aplicável a Súmula 297, do STJ. 4. Reconhecida a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do apelante, representado pela Defensoria Pública, reforçando a vulnerabilidade frente ao banco. 5. Impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível comum, com a anulação da sentença e remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. 6. Demais teses recursais prejudicadas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Nos contratos bancários firmados por pessoa física, é configurada relação de consumo, sendo competente para julgar a demanda a Vara de Relações de Consumo, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 64, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJBA, Apelação Cível nº 0330030-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 18.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0165816-12.2006.8.05.0001; Recorrente: Ivaldo Damasceno Leitão, representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública; Recorrido: Banco Bradesco S.A. (sucessor do HSBC BANK BRASIL S.A.); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL, anular a sentença objurgada e determinar a remessa do feito a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator